Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. TEIMOSINHA. TRANSCURSO DE CERCA DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD em execução de título extrajudicial.
2. O juízo de origem considerou inexistentes fatos novos que indicassem alteração patrimonial do executado e entendeu não ser cabível reiterar a consulta sem demonstração de modificação econômica.
3. O Recorrente sustenta a necessidade de nova pesquisa, inclusive na modalidade “teimosinha”, em razão do considerável decurso de tempo desde a última diligência e do dinamismo da movimentação financeira.
4. Afirma que o executado possui renda mensal como servidor público aposentado, o que evidencia potencial fluxo de ativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o decurso temporal significativo desde a última tentativa de bloqueio autoriza nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, independentemente de demonstração concreta de alteração patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os sistemas de cooperação judiciária informatizada, como o SISBAJUD, constituem instrumentos destinados à efetividade da execução e permitem ao Judiciário identificar ativos financeiros disponíveis em nome do executado.
7. A última consulta ao SISBAJUD ocorreu em 2021, revelando lapso temporal expressivo capaz de justificar nova diligência, pois a movimentação financeira é dinâmica e sujeita a alterações ordinárias.
8. A jurisprudência desta Corte admite a renovação de pesquisas de bens quando transcorrido tempo razoável desde a última tentativa, independentemente da comprovação de alteração patrimonial específica, diante da finalidade executiva e do princípio da duração razoável do processo.
9. O executado possui expressiva renda mensal, fato que reforça a existência de fluxo financeiro que justifica nova tentativa de bloqueio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O decurso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera de bloqueio autoriza a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade 'teimosinha', independentemente de demonstração específica de alteração patrimonial do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 797 e 854.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.988.903/PR; STJ, EDcl no REsp 1.820.766/RS; TJDFT, Acórdãos 2090922, 2085819, 2013352.